Tribunal: STF
Processo: ARE 1591867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNOU QUE A PARTE EXEQUENTE FAZIA PARTE DA LISTA DE FILIADOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES FEDERAIS DOS EX-TERRITÓRIOS E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL – AMFETADF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“SERVIDOR PÚBLICO (MILITAR) E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES FEDERAIS DOS EX-TERRITÓRIOS E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL – AMFETADF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNIÃO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão (Id 419890614 – fls. 03/04) que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da AMFETADF - Associação dos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Distrito Federal do Brasil, na ação originária (execução) em que se discute o pagamento relativo à concessão de auxílio-moradia aos servidores associados.
2. Estando demonstrado nos autos que a parte exequente, ora agravada, compunha a lista de filiados da AMFETADF, quando do ajuizamento da ação originária (Id 424772049 – fl. 03), deve ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente. 
3. Agravo de instrumento da União desprovido.” (Doc. 5, p. 3, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXI e XXXVI, e 109, § 2º, da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão ora recorrido, “ao rechaçar o argumento da sentença, labora em manifesta contradição, pois baseia sua conclusão justamente no TEMA 82 do STF, consubstanciado no RE 573.232/SC julgado sob a sistemática da repercussão geral no que é claro ao determinar que a legitimidade para a execução de título judicial formado em ação coletiva só atinge os associados listados na petição inicial” (Doc. 10, p. 5). Mais adiante, em apoio à tese recursal, afirma que “o(s) exequente(s) não fazia(m) parte do rol dos substituídos da Associação à época do ajuizamento da ação originária, ou seja, em 18/03/2014 e, portanto, não pode(m) se beneficiar do título executivo formado naqueles autos” (Doc. 10, p. 5)
Geisa de Oliveira e Outros não apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região  inadmitiu o recurso extraordinário, diante dos óbices erigidos pelas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pelo fato de que o acórdão recorrido “reconhece a legitimidade ativa precisamente por verificar o atendimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte quanto à representação processual por associação” (Doc. 15, p. 2). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 19).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da AMFETADF - Associação dos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Distrito Federal do Brasil, em execução de decisão proferida em ação originária na qual se discutiu o pagamento relativo à concessão de auxílio-moradia aos seus associados.
A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão impugnada (Doc. 5).
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o artigo 109, § 2º, da Constituição da República, que a União considera como violado, não foi debatido no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)
 
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“Trata-se, na primeira instância, de execução em que se discute o pagamento relativo à concessão de auxílio-moradia aos filiados da AMFETADF. Sustenta a União (Id 419890614), no presente agravo de instrumento, a ilegitimidade ativa da Associação, uma vez que o associado, ora agravado, não fazia parte do rol de filiados do ente associativo quando do ajuizamento da ação principal. 
Considerando que está demonstrado que a parte exequente, ora agravada, fazia parte da lista de filiados da AMFETADF, quando do ajuizamento da ação originária (Id 424772049 – fl. 03), deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade da parte exequente.” (Doc. 5, p. 2, destaquei)

Destarte, constata-se que, para divergir das razões de decidir da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mormente no que se refere à legitimidade ativa para a referida execução, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório encartado dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.  
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente